Tribunal: STF
Processo: RHC 268791
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.024.611, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional ao paciente, sob o argumento de que faltas graves antigas, cometidas há mais de sete anos e já reabilitadas, não poderiam ser utilizadas para negar o benefício. 
2. O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou de forma rígida o Tema Repetitivo nº 1.161 do Superior Tribunal de Justiça, desconsiderando o bom comportamento prisional mantido pelo paciente desde 2018, em afronta aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e ao caráter ressocializador da pena. 
3. A decisão agravada considerou que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento consolidado no Tema 1.161 do STJ, e que a existência de múltiplas faltas graves, ainda que a última tenha ocorrido em 2018, demonstra conduta incompatível com a antecipação da liberdade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se faltas graves antigas, já reabilitadas, podem ser consideradas para a aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, à luz do Tema Repetitivo nº 1.161 do STJ, e se a decisão agravada violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador da pena. 
III. Razões de decidir 
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema Repetitivo nº 1.161, de que a avaliação do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal. 
6. A existência de múltiplas faltas graves, ainda que a última tenha ocorrido em 2018, foi valorada pelas instâncias ordinárias como indicativa de conduta incompatível com a antecipação da liberdade, evidenciando descumprimento reiterado de deveres impostos durante a execução da pena. 
7. A pretensão deduzida pelo agravante demanda reavaliação do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, não se evidenciando flagrante ilegalidade apta a autorizar a superação da orientação jurisprudencial consolidada. 

IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A avaliação do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal. 
2. A existência de faltas graves antigas, ainda que reabilitadas, pode ser considerada para indeferir o livramento condicional, desde que evidencie conduta incompatível com a antecipação da liberdade.”

 Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal, a defesa pleiteou o benefício do livramento condicional, o qual foi indeferido pelo Juízo da Execução.
Irresignada, interpôs agravo em execução, que foi desprovido pelo Tribunal de origem. 
Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do benefício do livramento condicional. 
Informa que “o Tribunal local, indeferiu o benefício anteriormente concedido ao paciente em virtude da existência de uma falta grave praticada em 2018, ou seja, há mais de 07 (sete) anos e que, inclusive, já foi objeto de reabilitação”. Argumenta que “desconsiderar o comportamento posterior do paciente e manter a interrupção do prazo gera o desequilíbrio entre o objetivo disciplinador da aplicação da falta grave e o decurso de tempo até o pedido de livramento condicional, violando o princípio da proporcionalidade”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e conceder o livramento condicional ao paciente, sob pena de violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da individualização e humanidade das penas (art. 5º, XLVI e XLVII, da CF/88), além da imperiosa observância do caráter ressocializador da pena.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de livramento condicional indeferido. Cometimento de múltiplas faltas graves durante o cumprimento de pena. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão devidamente fundamentada. Reexame. Inadequação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera. 
Conforme exposto na decisão agravada, de início, destaco que
[...]
Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do writ. 
O impetrante sustenta que a decisão impugnada incorre em ilegalidade ao utilizar faltas graves antigas, cometidas pelo paciente há mais de 07 (sete) anos e já reabilitadas, como fundamento para negar o livramento condicional, em afronta à vedação de sanções de caráter perpétuo e ao princípio da razoabilidade, afirmando que o paciente mantém bom comportamento prisional desde então, de modo que estão preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83 do Código Penal. 
Do acórdão coator, cumpre transcrever as razões que lastrearam a irresignação deduzida no presente habeas corpus (fls. 26-33):
[...]
No caso em exame, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, segundo a qual a aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional não se limita ao lapso de 12 (doze) meses previsto na alínea “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, devendo o magistrado considerar todo o histórico prisional do sentenciado. 
A existência de múltiplas faltas graves, ainda que a última tenha ocorrido em 2018, foi valorada pelas instâncias ordinárias como indicativa de conduta incompatível com a antecipação da liberdade, notadamente diante do descumprimento reiterado de deveres impostos durante a execução da pena. 
A pretensão deduzida demanda reavaliação do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, não se evidenciando situação de flagrante ilegalidade apta a autorizar a excepcional superação da orientação jurisprudencial que veda o uso do writ como sucedâneo de recurso próprio. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento da impetração.  
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, conforme mencionado pela Corte Superior, “a existência de múltiplas faltas graves, ainda que a última tenha ocorrido em 2018, foi valorada pelas instâncias ordinárias como indicativa de conduta incompatível com a antecipação da liberdade, notadamente diante do descumprimento reiterado de deveres impostos durante a execução da pena”. Ainda, destacou que “a pretensão deduzida demanda reavaliação do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, não se evidenciando situação de flagrante ilegalidade apta a autorizar a excepcional superação da orientação jurisprudencial que veda o uso do writ como sucedâneo de recurso próprio”.
Com efeito, no que tange ao livramento condicional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR,  Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente